Tribunal: TJDFT
Processo: 0737343-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0737343-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ADENILSON DEMCZUK AGRAVADO: CONSTRUTORA ARGUS - EIRELI, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo agravante, Adenilson Demczuk, contra a decisão monocrática de ID 51246304, no qual aponta a ocorrência de omissão no julgado. Alega que a decisão agravada incorre em negativa de prestação jurisdicional por determinação de emenda impossível de ser cumprida em processo em fase de cumprimento de sentença. Requer, assim, o suprimento da omissão e a atribuição de efeito modificativo ao acórdão. É o breve relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos opostos. O Código de Processo Civil autoriza a modificação do julgado por intermédio dos embargos de declaração com o objetivo de suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (art. 1022, inciso II). A omissão que trata a Lei é aquela sobre ponto relevante, que não se verifica no presente caso. O embargante alega, de maneira genérica, omissão na decisão monocrática sobre “questão sobre a qual o Julgador deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento da parte”, porém não demonstrou ausência de ponto relevante na decisão embargada. Isto é, o embargante não demonstrou que a decisão embargado se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 1022 do CPC. A decisão embargada reconheceu que o embargante se insurge contra ato judicial que determina a emenda da petição inicial que inicia fase de cumprimento provisório de sentença, a qual não é dotada de conteúdo decisório. Assim, não há interesse recursal que comporte a interposição de agravo de instrumento, de maneira que o recurso não deve ser conhecido. O presente recurso revela o propósito de reexame de questões já decididas, o que não encontra respaldo no sistema processual pátrio. Conclui-se, portanto, que a decisão fundamentou as conclusões adotadas, de forma que o presente recurso revela o propósito de reexame de questões já decididas, o que não encontra respaldo no sistema processual pátrio. Com estes esclarecimentos, resta rejeitado o recurso. Isto posto, nego provimento aos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao juízo de origem. Brasília/DF, 14 de novembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator f